Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. HISTÓRICO CRIMINAL (TEMA 1077). ATOS INFRACIONAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, tendo em vista que há vídeo do próprio dono da casa autorizando a entrada dos policiais.
2. Incabível a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que observado que a própria Defensoria dispensou a oitiva da testemunha.
3. O histórico criminal do acusado somente poderá ser utilizado para a valoração negativa dos antecedentes criminais, quando houver condenações transitada em julgado quando da prática do fato, devendo ser afastadas a valorações negativas da culpabilidade e da conduta social, fulcrada no cometimento de atos infracionais.
4. A existência de diversas passagens pela Vara da Infância, pelo cometimento de atos infracionais, inclusive com imposição de medida socioeducativa de internação provisória é suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, redimensionando a pena aplicada.